Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711733-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M R DE OLIVEIRA DIVERSOES AGRAVADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M R DE OLIVEIRA BATISTA COELHO contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato verbal c/c ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos no 0704362-40.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de imediata reintegração de posse do imóvel localizado no Estacionamento G1 do Shopping DF Plaza (Id 88066713 – origem). Expõe ser legítima possuidora do espaço locado, conforme contrato firmado com o Shopping DF Plaza, além de ter enviado notificação extrajudicial em 10/03/2020 apto a comprovar o esbulho, a data de seu início, e a perda definitiva da posse do imóvel. Aduz que o agravado se utilizou de violência para afastar a agravante dos negócios, inclusive mediante ameaças de destruição da propriedade em caso de retomada das atividades, em que pese não possuir justo título a demonstrar a precariedade de sua ocupação. Assevera estar sendo impedida de adentrar no imóvel que lhe pertence, em óbice ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, acarretando prejuízos consistentes em inadimplência de pagamentos de boletos, de seguro, de obrigações locatícias junto ao Shopping e de salários de funcionários, além de haver desvirtuamento da marca mediante alteração do nome fantasia no local e criação de página diversa em redes sociais. Requer a concessão de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal visando a retomada da posse do imóvel locado e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a imediata reintegração da posse do bem imóvel à agravante. Preparo recolhido (Id 25041533). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em análise ao feito, nota-se que o imóvel em questão, apesar de constar a assinatura de contrato de locação apenas pela agravante, destinava-se ao exercício de atividade empresarial incontroversamente pactuada entre as partes mediante arranjos comerciais informais, precários e verbais, tal como reconhecido pela própria agravante em suas razões recursais, o que impossibilita, de plano, conhecer as atribuições/responsabilidades contratuais assumidas por cada parte. Nesse quadro, as desavenças posteriormente surgidas no âmbito de tal parceria informal, aliadas, ainda, ao teor controvertido das declarações constantes da contranotificação e em Delegacia, não demonstram, de plano, uma alta probabilidade do direito a autorizar, em sede de tutela antecipada recursal, a imediata retomada/reintegração do bem imóvel em caráter provisório, sem prejuízo de uma melhor avaliação por ocasião do julgamento do mérito recursal. Ademais, a imediata e provisória ordem de reintegração do imóvel, onde a atividade empresarial é exercida desde março de 2020, mostra-se capaz de acarretar, inclusive, perigo de dano inverso ao réu durante o curto trâmite do agravo de instrumento, sendo mais prudente manter a situação fática atual, ao menos, até a apreciação do mérito recursal, ocasião em que será apreciada, em caráter exauriente, a presença ou não dos requisitos legais concernentes ao pedido formulado. Destaca-se, ainda, que eventuais prejuízos ocasionados pelo réu-agravado na administração do negócio comum poderão, em princípio, ser objeto de reparação em sede de perdas e danos no momento processual oportuno. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora